Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA FACE O PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE DÍVIDA. NÃO APURADA A VERACIDADE DO CONTRATANTE. DÉBITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MERA COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. NÃO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ELENCADOS. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 224,58 em favor da parte ré face a existência de débitos relativos à linha telefônica indicada nos autos.
II. Constata-se que a insurgência no pedido contraposto é direcionada à parte autora, sendo que a sua alegação de que as provas apontam que o débito teria sido contraído por terceiro é questão de mérito, a ser apurada no momento oportuno. Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em face do pedido contraposto.
III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
V. a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VII. Exceto pela indicação do nome da parte autora e do seu CPF, todos os demais dados no cadastro efetuado para a contratação do serviço não possuem correspondência com os da parte autora. Assim, os aspectos elencados, sem que a parte ré sequer tenha demonstrado que adotou as medidas de segurança e que obteve os documentos necessários para formalizar a contratação da linha telefônica, impedindo a confirmação do real contratante, apontam que o contrato não foi efetivamente formulado pela parte autora. Em consequência, não se pode atribuir à parte autora o pagamento da dívida decorrente de contrato sem que demonstrado ser o responsável pela sua contratação, razão pela qual constata-se a inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido contraposto que havia determinado a condenação da parte autora ao pagamento das parcelas indicadas.
VIII. A devolução (seja na forma simples ou em dobro, como pleiteado nos autos) restringe-se a importância devidamente solvida pela parte autora, e não decorrente da mera cobrança do débito inexistente. Assim, não prospera o pedido inicial para a condenação da parte ré ao pagamento dos valores cobrados, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que a falta de comprovação de qualquer pagamento em excesso por má-fé não enseja o dever de restituir, conforme se extrai do artigo 42 § único do CDC.
IX. Não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade da parte consumidora. Inclusive, a parte autora não trouxe qualquer elemento a comprovar a sua alegação de que teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes, uma vez que o documento coligido aos autos não comprova a ocorrência de negativação, mas apenas apresenta um resumo dos débitos em abertos da parte autora junto à parte ré (e também outros débitos com terceiros), mas que indicam somente a oferta de composição da dívida, não caracterizando a inclusão no cadastro restritivo. Neste sentido: (Acórdão 1279221, 07013024720208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não merece guarida o pedido de condenação por danos morais, tampouco o pleito para a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, face a não demonstração da alegada inclusão no cadastro restritivo.
X. Ainda que a parte autora alegue a existência de fato novo decorrente das despesas extras necessárias para a contratação de advogada para interpor recurso, postulando o ressarcimento desta quantia, destaca-se a manutenção da improcedência dos seus pedidos iniciais, além de não ser atribuído à parte adversa as despesas efetivadas com a contratação de advogada, inclusive porque a escolha da profissional e respectivos valores decorre de relação contratual entre cliente e profissional, não existindo relação contratual com a parte adversa. No mesmo sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1251042, 07518584820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. A litigância de má-fé suscitada em sede recursal caracteriza indevida inovação recursal, uma vez que a parte autora não apresentou o pedido em momento oportuno, seja na sua inicial ou quando deveria se manifestar em réplica e alegar eventual má-fé na contestação. Ainda assim, convém ressaltar que a mera cobrança indevida formulada em face da parte autora, ainda que decorrente de relação contratual pactuada sem que a parte ré não adotasse a cautela para apurar a real identidade do contratante não configura a má-fé por dano processual nos casos previstos no artigo 80 do CPC.
XII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para julgar improcedente o pedido contraposto, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.